Tribunal: STF
Processo: ARE 1368981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PASSAGEM PARA A RESERVA. PROCESSO CRIMINAL. CONDIÇÕES PARA A INATIVAÇÃO. NÃO IMPLEMENTADAS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESERVA CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.



    Verificado que, quando do pedido administrativo de inativação, o militar não implementava todos os requisitos necessários à sua concessão, tendo em vista a existência de processo criminal em trâmite, não se pode afirmar que o agir da Administração se deu de forma ilegítima, visto que amparado em dispositivo de lei.



    Uma vez alterada a situação de fato com a superveniência da sentença absolutória, a Administração procedeu, de pronto, à almejada transferência para a reserva.



    Em atenção ao princípio da causalidade, não cabe condenar a União nos ônus da sucumbência, devendo ser mantida a sentença que determinou que os honorários fixados sejam suportados pela parte autora”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Como se depreende dos autos, o autor exercia o posto de Major Aviador e apresentou pedido de transferência para a reserva remunerada em 24/03/2016 junto ao Quinto Comando Aéreo Regional - V COMAR (evento 1, Out3).



    Afirma que completou o tempo mínimo de 30 anos de efetivo serviço.



    Como se verifica do processo administrativo (evento 9, Termpub5), o requerimento foi indeferido com fundamentou no art. 97, § 4º, 'a', Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que dispõe:



    Art. 97. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida mediante requerimento, ao militar que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.



    (...)



    § 4º Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao militar que:



    a) estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição;



    Da mesma forma, a sentença julgou improcedente o pedido em razão, exclusivamente, do trâmite do processo-crime (evento 36).



    Por outro lado, destaco que o autor comprovou o trânsito em julgado de sentença absolutória no processo criminal nº 5006096- 78.2012.4.04.7112 (evento 2, Certjulg2).



    Em sede de liminar, foi determinada à União a reavaliação do pedido administrativo, superado o óbice decorrente da referida ação penal. Em cumprimento da medida, em 24/04/2018, a Administração concedeu a transferência do militar para a reserva remunerada (evento 9, Ofic1), verificando, portanto, o preenchimento dos demais requisitos.



    Quanto ao termo inicial da transferência à reserva, considerando a absolvição do autor na esfera criminal, deve reatroagir ao requerimento administrativo, ou seja, a contar de 24/03/2016. 



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente